Tribunal: STF
Processo: RE 595914
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
	A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal afirma manifestar-se violação direta do devido processo 
   legal se não houver necessidade de verificação fático-probatória 
   ou de análise de legislação infraconstitucional.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.